Tribunal: TJSP
Processo: 1000544-43.2015.8.26.0584
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Presença de omissão no acórdão – Necessidade de correção – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Ausência de comprovação de insuficiência de recursos financeiros para arcar com custas e despesas processuais – Benefício que não pode ser deferido – Pretensão infringente e de prequestionamento – Descabimento.

Embargos acolhidos, sem alteração do resultado.